Tribunal: TJES
Processo: 5018094-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO. MIGRAÇÃO DE SISTEMA PROJUDI PARA PJE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente de agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo decisão interlocutória que indeferiu diligências e preservou o bloqueio de ativos financeiros do executado, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade quanto à nulidade por ausência de intimação, à prescrição da pretensão executiva, ao cerceamento de defesa decorrente da migração do sistema Projudi para o PJe e à análise de teses de impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à alegada nulidade por ausência de intimação e à suposta inaplicabilidade da preclusão sobre matérias de ordem pública; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da migração do sistema Projudi para o PJe sem regularização da representação processual; (iii) determinar se houve omissão quanto à análise da prescrição da pretensão executiva à luz do Tema 899 do STF e da Súmula 409 do STJ; (iv) verificar se a alegação de impenhorabilidade poderia ser apreciada sem incorrer em supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada as questões suscitadas, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

O efeito devolutivo limita a atuação do Tribunal às matérias efetivamente apreciadas na decisão interlocutória recorrida, vedando inovação recursal e análise originária de questões não submetidas ao juízo de primeiro grau.

Opera-se a preclusão temporal e consumativa quanto às teses de nulidade da CDA, prescrição e vícios de citação decididas em 12/01/2023 e não impugnadas oportunamente, nos termos dos arts. 223 e 507 do CPC.

Matérias de ordem pública também se submetem à preclusão consumativa quando já decididas anteriormente sem impugnação, conforme jurisprudência do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo inadequados para manifestar mero inconformismo com o resultado da decisão colegiada.

A migração do sistema Projudi para o PJe observou o Ato Normativo TJES nº 053/2024, inexistindo cerceamento de defesa ou nulidade processual.

A ciência dos atos processuais e a regularização da representação processual se aperfeiçoam com a manifestação voluntária da parte nos autos, ausente demonstração de prejuízo concreto.

A análise das teses de impenhorabilidade demandaria apreciação originária pelo juízo da execução, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. As matérias de ordem pública submetem-se à preclusão consumativa quando já decididas anteriormente sem impugnação oportuna. 3. O efeito devolutivo limita a atuação do Tribunal às matérias efetivamente apreciadas na decisão recorrida, vedando supressão de instância. 4. A migração de sistemas processuais, quando realizada conforme ato normativo, não configura cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 223, 489, 505, 507 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.130.543/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.02.2026, DJEN 12.02.2026; TJES, Recurso Inominado Cível nº 5029109-63.2024.8.08.0024, Rel. Des. Douglas Demoner Figueiredo, j. 20.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018094-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO. MIGRAÇÃO DE SISTEMA PROJUDI PARA PJE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente de agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo decisão interlocutória que indeferiu diligências e preservou o bloqueio de ativos financeiros do executado, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade quanto à nulidade por ausência de intimação, à prescrição da pretensão executiva, ao cerceamento de defesa decorrente da migração do sistema Projudi para o PJe e à análise de teses de impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à alegada nulidade por ausência de intimação e à suposta inaplicabilidade da preclusão sobre matérias de ordem pública; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da migração do sistema Projudi para o PJe sem regularização da representação processual; (iii) determinar se houve omissão quanto à análise da prescrição da pretensão executiva à luz do Tema 899 do STF e da Súmula 409 do STJ; (iv) verificar se a alegação de impenhorabilidade poderia ser apreciada sem incorrer em supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada as questões suscitadas, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

O efeito devolutivo limita a atuação do Tribunal às matérias efetivamente apreciadas na decisão interlocutória recorrida, vedando inovação recursal e análise originária de questões não submetidas ao juízo de primeiro grau.

Opera-se a preclusão temporal e consumativa quanto às teses de nulidade da CDA, prescrição e vícios de citação decididas em 12/01/2023 e não impugnadas oportunamente, nos termos dos arts. 223 e 507 do CPC.

Matérias de ordem pública também se submetem à preclusão consumativa quando já decididas anteriormente sem impugnação, conforme jurisprudência do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo inadequados para manifestar mero inconformismo com o resultado da decisão colegiada.

A migração do sistema Projudi para o PJe observou o Ato Normativo TJES nº 053/2024, inexistindo cerceamento de defesa ou nulidade processual.

A ciência dos atos processuais e a regularização da representação processual se aperfeiçoam com a manifestação voluntária da parte nos autos, ausente demonstração de prejuízo concreto.

A análise das teses de impenhorabilidade demandaria apreciação originária pelo juízo da execução, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. As matérias de ordem pública submetem-se à preclusão consumativa quando já decididas anteriormente sem impugnação oportuna. 3. O efeito devolutivo limita a atuação do Tribunal às matérias efetivamente apreciadas na decisão recorrida, vedando supressão de instância. 4. A migração de sistemas processuais, quando realizada conforme ato normativo, não configura cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 223, 489, 505, 507 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.130.543/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.02.2026, DJEN 12.02.2026; TJES, Recurso Inominado Cível nº 5029109-63.2024.8.08.0024, Rel. Des. Douglas Demoner Figueiredo, j. 20.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termo do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
LUIZ OTÁVIO RODRIGUES COELHO
em face do v. acórdão (ID. 15884108) que, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do agravo de instrumento interposto e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu diligências e manteve o bloqueio de ativos financeiros do executado.

O embargante alega, em síntese:
(I)
a existência de omissão e contradição no julgado quanto à tese de nulidade por ausência de intimação, asseverando que o acórdão incidiu em erro ao reconhecer a preclusão, uma vez que o seu patrono não estava cadastrado no sistema PJe por ocasião da decisão proferida em 12/01/2023, o que teria inviabilizado a ciência dos atos processuais e o exercício do contraditório;
(II)
vício de fundamentação referente à inaplicabilidade da preclusão sobre matérias de ordem pública, reiterando a necessidade de pronunciamento expresso sobre a prescrição da pretensão executiva à luz do Tema 899 do STF e da Súmula 409 do STJ;
(III)
omissão quanto ao cerceamento de defesa decorrente da migração de sistemas (Projudi para PJe) sem a devida regularização da representação processual, o que nulificaria todos os atos subsequentes à rejeição da exceção de pré-executividade; e
(IV)
obscuridade quanto ao indeferimento das teses de impenhorabilidade por supressão de instância, argumentando que a natureza alimentar das verbas e a titularidade de bens de terceiros (espólio) deveriam ter sido apreciadas ante o risco de dano irreparável.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, para fins de sanar os vícios apontados e determinar a anulação do processado desde a ausência de intimação da decisão de 12/01/2023, com o consequente reconhecimento da prescrição.

Pois bem,
inicialmente, cumpre destacar que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão atinente à deserção do recurso, examinando detidamente a cronologia processual e os elementos constantes dos autos, não se verificando qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

No que concerne ao cerne da insurgência aclaratória, impõe-se consignar que o efeito devolutivo, corolário dos princípios da disponibilidade da fundamentação e da adstrição, limita inexoravelmente a atuação deste órgão colegiado à matéria que foi objeto de efetiva apreciação pela decisão interlocutória de primeiro grau.

Após análise detida dos autos, verifica-se que o embargante busca, sob o pretexto de sanar omissão e contradição, transpor as barreiras intransponíveis da preclusão temporal e consumativa, as quais se cristalizaram sobre as matérias decididas ainda em 12/01/2023.

Observa-se que, naquela oportunidade, o juízo de origem enfrentou exaustivamente as teses de nulidade da CDA, prescrição e vícios na citação, sem que a parte interessada manifestasse o indispensável inconformismo por meio do recurso cabível no prazo legal. Portanto, a tentativa de reavivar tais discussões em sede embargos de declaração, esbarra na eficácia preclusiva prevista nos arts. 223 e 507 do CPC, que impede a rediscussão de questões já sepultadas pela estabilidade processual.

Ressalte-se que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as matérias de ordem pública, embora examináveis a qualquer tempo, sujeitam-se à preclusão consumativa caso já tenham sido objeto de decisão judicial anterior não impugnada.

Nesse sentido,

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. VALOR DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE OFÍCIO QUANDO JÁ HOUVER DECISÃO ANTERIOR NÃO IMPUGNADA. OFENSA À COISA JULGADA E À PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem se manifesta, de forma clara e fundamentada, sobre as questões postas em debate, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, afastando-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de ação não constituem, por si sós, danos materiais passíveis de indenização, sendo incabível a condenação da parte sucumbente ao ressarcimento dos honorários contratuais, que não se confundem com os honorários de sucumbência. Incidência da Súmula 83/STJ. 3.
As matérias de ordem pública, como o valor da causa, embora cognoscíveis de ofício, sujeitam-se à preclusão pro judicato.
Havendo decisão anterior que define o valor da causa,
não impugnada pela parte interessada por meio do recurso cabível, opera-se a preclusão consumativa,
sendo vedado ao Tribunal reapreciar a questão de ofício em momento posterior, sob pena de ofensa aos arts. 505 e 507 do CPC. 4. Na primeira fase da ação de exigir contas, o proveito econômico é, em regra, inestimável, o que atrai a incidência do art. 85, § 8º, do CPC, para a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 2.130.543/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 12/2/2026.)”

Conforme restou sobejamente fundamentado, tais questões fáticas e probatórias não foram submetidas ao crivo do magistrado primevo na decisão ora agravada, o que interdita a este Tribunal manifestar-se originariamente sobre elas. Não há que se falar em omissão do acórdão quando este identifica, com precisão técnica, que a matéria extravasa os limites cognitivos do recurso, carecendo de pertinência temática.

O inconformismo do embargante quanto à suposta urgência da medida ou à sua condição de saúde, conquanto relevante no plano fático, não possui o condão de conferir ao Tribunal competência para analisar elementos probatórios que devem ser, primeiramente, objeto de incidente próprio e decisão fundamentada no juízo da execução, sob pena de subversão da ordem processual vigente.

A propósito,

"SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. ACÓRDÃO ANTERIOR (ID 14244553) QUE JÁ HAVIA ACOLHIDO PRIMEIROS EMBARGOS PARA EXCLUIR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (PARTE AUTORA SEM ADVOGADO) E READEQUOU, DE OFÍCIO, A CONDENAÇÃO EM CUSTAS. I
NEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO
(ID. 14244553). TENTATIVA DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR OS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, JÁ DEFINIDOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95. MERO INCONFORMISMO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADO (...)
9. O que a Embargante pretende, agora, não é sanar um vício, mas sim rediscutir o mérito do julgado no tocante aos critérios de fixação das custas, com os quais demonstra mero inconformismo. 10. A via estreita dos Embargos de Declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado ou à revisão dos fundamentos da decisão colegiada
.
(TJES - 5ª Turma Recursal - Gabinete 1 - Recurso Inominado Cível n.º 5029109-63.2024.8.08.0024 - Relator: Des. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - Julgado em: 20/12/2025)."

Dessa forma, a pretensão aclaratória revela-se como nítida tentativa de rediscussão do mérito julgado, motivada por mero descontentamento com o resultado que lhe foi desfavorável, hipótese não autorizada pelo art. 1.022 do CPC.

Ademais, o acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva e logicamente progressiva a tese de cerceamento de defesa decorrente da migração para o sistema PJe, concluindo que a virtualização dos autos seguiu estritamente o Ato Normativo TJES nº 053/2024, inexistindo qualquer vício capaz de macular o procedimento.

Por fim, a alegação de ausência de cadastro prévio do patrono não sobrevive à constatação de que a ciência dos atos processuais e a regularização da representação se aperfeiçoam com a manifestação voluntária nos autos, inexistindo prejuízo concreto demonstrado que autorize a cassação do julgado.

Desse modo,
considerando que o acórdão enfrentou de forma expressa as matérias suscitadas pelo embargante, dão-se por prequestionados os dispositivos legais invocados, para todos os fins recursais.

Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos embargos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto:
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos p
or

LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO
,
porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.